Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-15.2019.8.11.0034
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001050-15.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), GUSTAVO GOMES SANTIAGO - CPF: 045.335.921-39 (VÍTIMA), BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES - CPF: 029.399.451-01 (VÍTIMA), LUCIANO DALLA NORA - CPF: 908.220.990-04 (VÍTIMA), DIOGO GREGORIO SARAIVA - CPF: 062.761.571-63 (VÍTIMA), EBERTON LUIZ COIMBRA DA COSTA - CPF: 009.598.890-43 (VÍTIMA), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E DISPARO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES: NULIDADE PELA INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - APELANTE REPRESENTADO POR ADVOGADA CONSTITUÍDA NAS AUDIÊNCIAS - NÃO INSURGÊNCIA -NULIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA - ENTENDIMENTO DO STJ - EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA - NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL - ARESTOS DO TJMT - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE POR

INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
-
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO
-
IDENTIFICAÇÃO HARMÔNICA - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO -
ARTIGO 226 DO CPP - RECOMENDAÇÃO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 29 - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO; APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO; PENA-BASE DO ROUBO EXACERBADA; JUS AO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA; AUMENTO DA PENA PELO EMRPEGO DE ARMA EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA; HIPOSSUFICIÊNCIA PARA AS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO ABSOLVIÇÃO, R
EDUÇÃO DAS PENAS, REGIME SEMIABERTO E JUSTIÇA GRATUITA -
DISPAROS DE ARMA DE FOGO DURANTE TENTATIVA DE FUGA - RELATADOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - COERÊNCIA E HARMÔNIA - APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DEFLAGRADAS -

MAIOR VERACIDADE À VERSÃO DOS AGENTES PÚBLICOS - AUSÊNCIA DE

EXAME RESIDUOGRÁFICO - IRRELEVÂNCIA PARA AFERIR-SE A AUTORIA DO DISPARO DE ARMA DE FOGO - JULGADO DO TJMT -
APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO E POSSE DE OBJETOS SUBTRAÍDOS - RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS -
EFICÁCIA PROBATÓRIA A LEGITIMAR A CONDENAÇÃO - ARESTO DO TJMT -

CONSUNÇÃO - CRIMES PRATICADOS DE FORMA AUTÔNOMA, LOCAIS E MOMENTOS DISTINTOS, CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES - FALTA DE SUBORDINAÇÃO OU DEPENDÊNCIA ENTRE OS DELITOS - ORIENTAÇÃO DO STJ - AUMENTO DA PENA-BASE DO ROUBO - PROPORCIONALIDADE - 9 (NOVE) MESES PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ -
ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - DESPROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO
- REINCIDÊNCIA
-
CERTIDÃO CARTORÁRIA DISPENSÁVEL - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 18 -
AGRAVANTE DO ART. 62, I DO CP - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA -
PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DO ROUBO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - AFASTAMENTO

- JULGADO DO TJMT -
AUMENTO DA PENA PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO - F
RAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - QUANTUM TAXATIVO - IMPERATIVO
LEGAL - ACÓRDÃO DO
TJMT -

REPRIMENDA IMPOSTA

- MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO - EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL - H
IPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

“A nulidade pela
inversão
da ordem de
interrogatório
(violação ao art.
400
do CPP) é relativa, devendo ser manifestada tempestivamente, na própria audiência em que realizado o ato, sendo necessária a comprovação de que a
inversão
incorreu em prejuízo ao réu, o que não foi verificado.”
(TJMT, N.U 0010473-40.2018.8.11.0064)

“As

disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 29)

“A inexistência de elaboração do exame residuográfico, é irrelevante para aferir-se a autoria do crime de disparo de arma de fogo, se ela puder ser extraída de outros elementos de prova igualmente idôneos”
(TJMT, N.U 0002442-74.2016.8.11.0040).

“Os testemunhos dos policiais em juízo, corroborados pelas demais provas colacionadas, são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de disparo de arma de fogo.”
(TJMT, Ap no 0005259-47.2017.8.11.0050)

A apreensão de objetos roubados em poder do apelante, somada ao reconhecimento pelas vítimas, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no
roubo
(TJMT, N.U 0027427-04.2016.8.11.0042).

Se durante perseguição policial, após o cometimento do roubo, os agentes criminosos efetuam d
isparos
de
arma
de fogo contra a guarnição, devem responder pelos dois crimes
, “não se aplicando o princípio da
consunção
”
(STJ,
HC no 571950).

O aumento em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, por duas circunstâncias judiciais, não se mostra desproporcional, sobretudo porque o c. STJ tem admitido a elevação da pena-base em até 9 (nove) meses para cada vetorial desabonador (HC no 544.961/MG).

A sanção pecuniária
“deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 58 e 59, do Código Penal”
(TJMT, Ap no 75431/2013).

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 18)

“Somente se aplica a agravante do art.
62
,
I
, do C
P
quando o agente promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais agentes, não ficando concretamente demonstrado nos autos a ocorrência de liderança por qualquer dos réus, inviável o reconhecimento da agravante genérica.”
(TJMT, N.U 0001382-07.2016.8.11.0092)

O
aumento da pena pelo
emprego de arma de fogo,
na fração legal de 2/3 (dois terços),
deve ser conservado visto que
“
o quantum é taxativo e decorre do imperativo
legal
”
(TJMT, N.U 0002434-59.2018.8.11.0030).

A
reprimenda imposta -
13 (treze) anos e 10 (dez) dias de reclusão
- enseja a manutenção do regime inicial fechado, por expressa disposição legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’; TJMT, AP N.U 0004757-90.2010.8.11.0006).

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 2069-12.2016.8.11.0018 e AP NU 3151-78.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001050-15.2019.8.11.0034 - COMARCA DE DOM AQUINO

APELANTE(S):

MARCIO VIEIRA DIAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por MARCIO VIEIRA DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de ação penal (Código 60738), que o condenou por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo] e disparo de arma de fogo, em concurso material, a 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 421 (quatrocentos e vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o-A, I e art. 15 da Lei no 10.826/03 – (fls. 22/48).

O apelante suscita nulidade: a) do depoimento da vítima Eberton Luiz Coimbra Costa, por ter sido colhido após o seu interrogatório; b) do ato de seu reconhecimento pelas vítimas
Diogo Gregorio Saraiva e Eberton Luiz Coimbra Costa
, por
“inobservância de formalidades do artigo 226 do CPP”
. No mérito, sustenta que: 1) não haveria provas suficientes para a condenação por roubo e disparo de arma de fogo; 2)
“o disparo de arma de fogo, quando ocorre no mesmo contexto fático dos crimes de roubo, para assegurar a fuga e intimidar as vítimas, viabiliza a aplicação do princípio da consunção”
; 3) o aumento da pena-base do roubo teria sido exacerbada; 4) faria jus ao afastamento da agravante da reincidência, por
“ausência de certidão de comprovação de trânsito em julgado”
; 5) o aumento da pena do roubo na fração de 2/3 (dois) terços, na terceira fase, exige fundamentação concreta; 6) seria hipossuficiente para pagamento das custas processuais.

Requer o provimento para que sejam anulados o depoimento da vítima Eberton Luiz Coimbra Costa e os reconhecimentos fotográficos pelas vítimas Diogo Gregorio Saraiva e Eberton Luiz Coimbra Costa para que seja absolvido, também por falta de prova. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas, estabelecido o regime inicial semiaberto e
“concedido o benefício da justiça gratuita”
(fls. 89/127 - ID 46511981).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DOM AQUINO pugna pelo desprovimento (fls. 131/161).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal e art. 15 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte sete) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 421 (quatrocentos e vinte e um) dias-multa - Inconformismo defensivo - Preliminarmente pugna pela nulidade da oitiva da vítima Eberton Luiz Coimbra Costa e do reconhecimento fotográfico que violou o art. 226 do CPP. No mérito, requer a absolvição do crime de disparo e do crime de roubo. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da consunção para absolver o réu do crime de disparo de arma de fogo. Após, pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pela reforma na dosimetria da pena-base no crime de roubo, pelo afastamento da agravante da reincidência e isenção das custas processuais - Alegações improcedentes - Preliminar - Nulidade do processo pela oitiva da vítima após o interrogatório do réu - A expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal - Vítima ouvida por meio de videoconferência, fazendo-se presente a advogada do réu - Pela rejeição da preliminar - Nulidade do processo ante a falha no reconhecimento pessoal - Art. 226 do CPP observado - Ratificação em juízo do reconhecimento pessoal - Pela rejeição da preliminar - MÉRITO - Prova bastante a sustentar o édito condenatório - Autoria comprovada exaustivamente nos autos - Depoimentos coerentes e seguros - Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza - Inaplicável o princípio da consunção - Delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos e possuem momentos consumativos distintos - Concurso material de crimes caracterizado - Majorante de emprego de arma de fogo - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo – Pena-base no mínimo legal - A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal - Afastamento da reincidência - Inviabilidade - Documento dotado de fé pública - Consulta ao site do TJMT - Não violação ao princípio da não surpresa - Isenção de custas processuais - Ausência de previsão legal - Pela manutenção da sentença - Pelo desprovimento do recurso interposto.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - fls. 175/198 - ID 52481955)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEPOIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do depoimento da vítima Eberton Luiz Coimbra Costa por ter sido colhido depois de seu interrogatório, em contrariedade ao disposto no art. 400 do CPP.

O apelante foi interrogado pelo Juízo singular em audiência de instrução realizada no dia 21.8.2019, ao passo que a vítima Eberton Luiz Coimbra Costa foi ouvida em 20.2.2020, por videoconferência, após expedição de carta precatória ao Juízo da Comarca de Guiratinga-MT (Sistema
Primus
- Código 60738).

Ocorre que o apelante estava representado pela advogada constituída Thayane Pinheiro do Nascimento, OAB no 20797/O, subscritora deste recurso, em ambas as audiências e não suscitou qualquer nulidade desses atos (fls. 271/272 e 499/501 - Sistema
Primus
- Código 60738).

A inversão na ordem dos depoimentos [réu e vítima] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida, tempestivamente, na respectiva audiência

(STJ, AgRg no REsp no 1751799/PA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.4.2019).

Não bastasse, a expedição de carta precatória (CPP, art. 222) não suspende a ação penal, de modo que a inversão na produção da prova testemunhal ou na colheita do interrogatório do acusado, não caracteriza nulidade processual se não demonstrado prejuízo ao réu (TJMT, RSE N.U 1005206-34.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 23.7.2019).

No caso, a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo causado ao apelante.

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A nulidade pela
inversão
da ordem de
interrogatório
(violação ao art.
400
do CPP) é relativa, devendo ser manifestada tempestivamente, na própria audiência em que realizado o ato, sendo necessária a comprovação de que a
inversão
incorreu em prejuízo ao réu, o que não foi verificado.”
(N.U 0010473-40.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2019)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade dos atos de seus reconhecimentos fotográficos pelas
Diogo Gregorio Saraiva e Eberton Luiz Coimbra Costa, s
ob a assertiva de
“inobservância das formalidades contidas no artigo 226 do CPP”
.

Nesse ponto, adota-se o bem lançado parecer da i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria, “
in verbis
”:

“Segundo entendimento consolidado da jurisprudência, a inobservância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de anular a identificação do acusado, quando confirmada pelas provas produzidas em juízo.

Houve reconhecimento fotográfico do acusado tanto em sede policial quanto em juízo.

Frisa-se, a vítima Eberton Luiz Coimbra Costa apontou em juízo, sem sombra de dúvidas tratar-se de uma das pessoas que praticou o roubo na Fazenda Mutum. Assim, não há que se falar em nulidade e desentranhamento do reconhecimento pessoal realizado, tanto em juízo, quanto em sede policial.

Do mesmo modo, a vítima Diogo Gregório Saraiva realizou o reconhecimento fotográfico do apelante tanto em sede policial como em juízo.

Desta forma, entendo que é de inquestionável validade como meio de prova no processo penal para identificação do réu e confirmação da autoria delituosa, notadamente quando harmônico com outros elementos de convicção constantes nos autos, por força do princípio da busca da verdade real e da liberdade das provas.”
(
João Batista de Almeida
, procurador de Justiça - fls. 175/178)

Em reforço, segue-se o Enunciado Criminal 29 deste e. Tribunal:

“As

disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 29)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO

[...] no dia 26 de maio de 2019, por volta das 00h00, neste município, o denunciado MARCIO VIEIRA DIAS, de forma consciente e voluntária, em concurso de pessoas - aproximadamente outros 09 (nove) comparsas, ainda não identificados - mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam os funcionários da fazenda Mutum, zona rural de Dom Aquino-MT, com finalidade de subtrair bens da propriedade.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, os funcionários da fazenda mutum foram surpreendidos pelo denunciado na companhia de outros comparsas, que arrombaram as portas dos quartos e passaram a “recolher” os funcionários da fazenda.

Os assaltantes, portando armas de fogo de diferentes calibres, tais como: pistolas, revolveres, submetralhadora, escopeta ca1ibre. 12, renderem os funcionários da fazenda, fazendo-os de reféns, amarrando alguns deles e usando outros para fazerem o transporte de defensivos agrícolas da propriedade para um micro-ônibus. Após o carregamento, estes funcionários também foram amarrados com os demais dentro de um quarto.

Com isso, o denunciado e seus comparsas lograram êxito em subtrair, mediante emprego de violência e grave ameaça, diversos defensivos agrícolas, e 01 (um) micro-ônibus marca Marcopolo Volare V8L, bens estes avaliados em R$ 1.331.380.430 (um milhão, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta reais), conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 26. [...]

2o FATO

[...] no dia 26 de maio de 2019, por volta das 03h00, no município de Campo Verde-MT, o denunciado MARCIO VIEIRA DIAS, de forma consciente e voluntaria, efetuou diversos disparos de arma de fogo em via pública. [....]

Já no município retro mencionado, por volta das 03h00, o suspeito Marcio, transitando pela Rodovia 070, Distrito Industrial de Campo Verde/MT, deparou-se com uma barreira policial, razão pela qual empreendeu fuga pela aludida rodovia.

As guarnições diligenciaram em busca do veículo, sendo que já nas imediações da Avenida Brasil, em Campo Verde/MT, tendo em vista que a viatura militar se aproximava, o suspeito passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo na direção das viaturas. [...]

Pelo fato do micro-ônibus estar com os pneus furados, o suspeito Marcio invadiu a empresa Monsanto, ocasião em que abandonou o veículo com os defensivos e 01 (uma) Escopeta Calibre .12 e fugiu em direção a um matagal, portando uma pistola.

Por fim, fora montado cerco policial na região e posteriormente o denunciado fora capturado.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCIO VIEIRA DIAS, como incurso nas penas do artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal, e art. 15, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal [...]”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça – fls. 8/12 - ID 46506960)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva dos crimes imputados ao denunciado, foram comprovados pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termos de Exibição e Apreensão, Termos de Reconhecimento de Pessoa, Termo de Entrega, Auto de Avaliação Indireta, Termo de Autorização para Busca Exploratória e Extração de Conteúdos, Dados, Dados Telemáticos, Informáticos de Aparelho Celular/Eletrônicos/Docs, bem como pelas Declarações prestadas nos autos. Além disso, pelo Laudo Pericial Criminal de Eficiência de Arma de Fogo e Relatório de Investigação no 243/2019. [...]

2.2 DO DELITO PREVISTO NO ART. 157 DO CP [...]

A vítima EBERTONLUIZ COIMBRA COSTA [...]

Igualmente, a vítima DIOGO GREGORIO SARAIVA [...]

A testemunha/investigador de polícia Juracy Jose da Silva e Rodrigo Amorim Sousa relataram [...]

A testemunha Luciano Dalla Nora, informou [...]

Por fim, não diferente, o Policial Militar Hélio Ferreira Barbosa [...]

Verifica-se que os depoimentos das testemunhas/vítimas, bem como a confissão dos acusados são uníssonas quanto a pratica delituosa, estando todas as provas produzidas nos autos em consonância, de rigor, portanto, a prolação do édito condenatório destes.

Em que pese o pedido de absolvição formulado pela defesa do acusado, a negativa de autoria não passa de uma tentativa pura e simples de tentar ludibriar este juízo.

Denota-se que a versão apresentada na delegacia de que foi contratado apenas para buscar o caminhão carregado pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referida alegação não encontra guarida com as provas produzidas na instrução processual, posto que, ressai dos depoimentos colhidos durante a instrução, de forma unanime, que o acusado participou ativamente do delito, desde o primórdio da invasão na Fazenda, portando arma de fogo, até o momento em que evadiu do local, carregando parte dos insumos roubados, atirando nas viaturas para garantir a sua fuga.

De mais em mais, oportunizado ao réu de apresentar sua versão dos fatos em juízo, este se contradiz em relação a versão apresentada anteriormente na Delegacia de Polícia em sede extrajudicial, afirmando que ofereceram apenas R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para o transporte e aduzindo que foi forjado a transportar o caminhão “por bem ou por mal”. Todavia, além de não restar comprovado que foi forçado em fazer o transporte, em algumas oportunidades, fez afirmações da forma que teria ocorrido o delito na fazenda e, quando contradito pelo promotor de justiça, afirma que “os rapazes que me falaram”, o que demostrando evidentes contradições em suas falas que, novamente, se mostraram totalmente infundadas e dissociadas das provas produzidas, tudo ainda corroborado pelo reconhecimento do acusado pelas vítimas. [...]

Por fim, não há o que se falar em absolvição, sendo que a “condenação está fundada no acervo probatório, mormente no reconhecimento perpetrado pela vítima e nas declarações da testemunha colhidas durante a instrução processual, que firmemente apontou o recorrente como o autor do crime narrado na denúncia.” (TJMT, AP 35457/2015).

Inclusive, no que tange o pedido de defesa para que “seja declarado nulo o reconhecimento realizado pelas vítimas DIOG0 E EBERTON”, razão não o assiste.

A jurisprudência é uníssona em relação à validade do reconhecimento fotográfico como prova, em conjunto com os depoimentos das vítimas, que não demonstraram um mínimo de dúvidas sobre a identidade do requerente, assim que lhe foi mostrada sua fotografia em sede policial, inclusive quando confirmam o reconhecimento em Juízo. [...]

Portanto, não há o que se falar em nulidade acerca do reconhecimento do réu.

Logo, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser incurso nas penas do art. 157 do CP.

2.3. Da majorante do uso de arma de fogo (Art. 157 § 2o-A, I do CP)

Em análise das provas dos autos observa-se que a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2°-A, do CP, é medida a se impõe, uma vez que as vítimas foram uníssonas em afirmar que o crime ocorreu com o emprego de arma de fogo, sendo que, a vítima EBERTON LUIZ COIMBRA COSTA afirmou que: [...]

Igualmente a outra vítima Diogo Gregorio Saraiva, ao ser inquerida por este Magistrado se estavam armados, este confirmou que estavam. Nesta esteira, de rigor o reconhecimento da causa de aumento descrita no parágrafo 2°-A, inciso I do art. 157, do CP.

3 - DO DISPARO DE ARMA DE FOGO (art. 15 - Lei no 10.826/03). [...]

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram os disparos efetuados pelo denunciado no momento da evasão após o cometimento do delito de roubo. [...]

Como é sabido, o testemunho policial é de grande valia, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desabona-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. [...]

Ademais, em que pese a negativa da autoria, esta não passa de frágil e inútil tentativa de se esquivar da responsabilidade penal, posto que as suas alegações restaram isoladas nos autos.

Assim, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser incurso nas penas do art. 15 da Lei n° 10.826/03. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e CONDENO o réu MARCIO VIEIRA DIAS como incurso nas penas do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, e art. 15, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

4.1 DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2°, A, “I”.

[...] a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: o acusado possui maus antecedentes, contudo, para não restar em bis in idem, deixo para valorizá-lo na próxima fase da dosimetria da pena; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos comuns a espécie; f) Circunstâncias: as circunstâncias do crime demonstram maior reprovabilidade que o inerente ao tipo penal, porquanto a invasão da fazenda ocorreu durante a madrugada, por quadrilha fortemente armada, aliada a truculência perpetrada durante o cometimento do delito, denota a maior gravidade do delito de roubo, motivo pelo qual valoro negativamente [...]; g) Consequências: As consequências do crime se revelam superior ao inerente ao tipo penal, porquanto os objetos subtraídos da vítima não foram integralmente recuperados, sendo o prejuízo suportado pela vítima superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) conforme informado nos autos, autorizando a exasperação da reprimenda. [...] h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa; A Vista das circunstancias analisadas individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Em relação a segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem sopesadas. Por outro lado, se encontra presente a agravante do concurso de agentes (artigo 62, inciso I, alínea do CP) e a agravante da reincidência, uma vez que o acusado possuía o executivo de pena 16542-43.2007.8l1.0042 na Comarca Cuiabá, arquivado em novembro/2018, motivo pelo qual agravo a pena em 2 (dois) anos, ficando a pena provisória em 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 212 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição, mas se encontra presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I do CP, vez que para cometer o delito, o acusado utilizou-se de arma de fogo, pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços), restando a pena em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 353 dias-multa. [...]

4.2 DO CRIME TIPIFICADO N0 ART. 15 da LEI 10.826/2003 [...] restando a pena em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 68 dias-multa. [...]

4.3 Do Concurso Material Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados nos artigos artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, e art. 15, da Lei 10.826/03, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu MARCIO VIEIRA DIAS em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 421 (quatrocentos e vinte e um) dias-multa.

Verifico que o réu faz jus à detração penal [...] o réu fora preso preventivamente em 27/05/2019 e permanece segregado até o presente momento. Logo, o réu permanece segregado há 10 (dez) meses e 3 (três) dias. Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a PENA

DEFINITIVA do réu MARCIO VIEIRA DIAS fixada em 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão com pagamento de 421 (quatrocentos e vinte e um) dias-multa. [...]

Em consonância ao art. 33, § 2o, “A” do CP, DETERMINO o REGIME FECHADO para início do cumprimento de pena do réu. [...]

Condeno o réu ao pagamento de custas e demais despesas processuais.”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito - fls. 22/48 - ID 46511957).

Pois bem.

As materialidades delitivas do roubo e disparo de arma de fogo estão comprovadas pelos Termos de Exibições e Apreensões (fls. 20, 25 e 80), Termo de Entrega (fls. 39), Auto de Avaliação Indireta (fls. 40), fotografias (fls. 56/59), e Laudo Pericial Criminal no 200.2.03.2019.006625-01 (fls. 181/188), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os policiais militares Helio Ferreira Barbosa Junior e Felipe Sampaio (fls. 18/19 e 21/22), a testemunha Antônio Fideski (fls. 23/24), as vítimas Diogo Gregorio Saraiva e Eberton Luiz Coimbra Costa (fls. 26/27 e 31//32), o gerente da Fazenda Nova Mutum, Luciano Dalla Nora (fls. 36/37) e interrogado o apelante MARCIO VIEIRA DIAS (fls. 45/46).

As vítimas Diogo Gregorio Saraiva e Eberton Luiz Coimbra Costa reconheceram o apelante MARCIO VIEIRA DIAS, por fotografia, como sendo um dos agentes que praticou o roubo (fls. 26/27 e 31/32).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Helio Ferreira Barbosa Junior, Bruno Augusto Bispo Nunes, Gustavo Gomes Santiago e Felipe Sampaio, dos investigadores de polícia
Juracy José da Silva
e Rodrigo Amorim Sousa, das vítimas Diogo Gregorio Saraiva, Eberton Luiz Coimbra Costa e
Luciano Dalla Nora
, das testemunhas Alberto Batista de Lima e Paulo Cesar Silva Pereira, assim como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 165/168).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 26.5.2019, por volta de 00h00m, cerca de 9 (nove) agentes entraram na Fazenda Mutum [localizada no Município de Dom Aquino] e, de posse de armas de fogo de diferentes calibres, dentre eles pistolas e escopeta calibre 12, arrombaram as portas dos quartos do alojamento, renderam mais de 25 (vinte e cinco) funcionários da propriedade rural e subtraíram um micro-ônibus marca Marcopolo Volare V8L e diversos defensivos agrícolas avaliados em R$ 1.380.430,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta reais). Aproximadamente 3h, na rodovia BR 070, o apelante
MARCIO VIEIRA DIAS conduzia o veículo subtraído, carregado com parte dos bens subtraídos, quando se deparou com uma barreira policial, empreendeu fuga, efetuou disparos de arma de fogo na direção das viaturas, invadiu a empresa Monsanto [quebrando portão e cancelas e atingindo o refeitório da empresa onde funcionários tomavam café], abandonou o veículo [com os defensivos agrícolas, uma escopeta calibre 12, um cinto de munições, uma bala clave e um pente com munições de pistola calibre 380] e fugiu em direção a um matagal, portando uma pistola, sendo capturado pela equipe policial às 6h30m (fls. 8/12);

- os policiais militares Helio Ferreira Barbosa Junior [na Delegacia de Polícia], Bruno Augusto Bispo Nunes e Gustavo Gomes Santiago [na instrução] e

Felipe Sampaio [em sede policial e judicial] relataram terem recebido informação via COPOM sobre o roubo cometido na Fazenda Mutum, motivo pelo qual realizaram barreiras na entrada da cidade, logo depois a guarnição composta pelos policiais “Felipe e Bispo” de depararam com o micro-ônibus conduzido pelo apelante, o qual empreendeu fuga pela BR 070, houve troca de tiros e os pneus do micro-ônibus foram furados, o apelante invadiu a empresa Mosanto, abandonou o veículo com os defensivos agrícolas roubados, armas e munições e entrou num matagal, sendo preso depois da realização de cerco policial (fls. 18/19 e 21/22 e (Relatório de Mídias de fls. 165/168);

- os investigadores de polícia
Juracy José da Silva
e Rodrigo Amorim Sousa afirmaram ter participado apenas das diligências posteriores aos crimes, ao passo que o segundo [Rodrigo Amorim Sousa] acrescentou que o micro-ônibus conduzido pelo apelante possuía
“marcas de tiros efetuados de fora pra dentro e de dentro pra fora”
, o que leva a concluir que o apelante efetuou disparou do interior do veículo (Relatório de Mídias de fls. 167);

- as testemunhas Alberto Batista de Lima e Paulo Cesar Silva Pereira descreveram apenas a conduta social do apelante, sobretudo sua profissão como motorista (Relatório de Mídias de fls. 168);

- a testemunha Antonio Fideski narrou ter visualizado a viatura policial perseguir o micro-ônibus em alta velocidade e ouvido cerca de 4 (quatro) disparos de arma de fogo, mas não saber quem os efetuou (fls. 23 e Relatório de Mídias de fls. 166);

- a vítima Diogo Gregorio Saraiva revelou estar no alojamento quando a porta foi arrombada pelos agentes; todos dos funcionários da fazenda foram amarrados, sendo alguns obrigados a carregarem os defensivos agrícolas no micro-ônibus; durante o carregamento dos defensivos o apelante levantou a bala clava que estava usando,
“momento em que percebeu que se tratava de MÁRCIO VIEIRA DIAS, o reconheceu prontamente devido ele ser careca, tendo também percebido o nariz e a boca”
(fls. 26/27). Em Juízo, confirmou reconhecer o apelante como um dos autores do roubo, pela fotografia mostrada nas duas fases em que fora ouvido, embora tenha se negado a ficar na presença dele, por temor (Relatório de Mídias de fls. 165);

- a vítima Eberton Luiz Coimbra Costa corroborou a dinâmica do crime narrada pela vítima Diogo Gregorio Saraiva, em ambas as fases da persecução penal. Em Juízo, acrescentou que o durante o tempo em que permaneceu amarrado o apelante retirou “a máscara”, oportunidade na qual
“conseguiu visualizar seus olhos e sua boca”
, assim como o fato dele ser careca; na Delegacia de Polícia visualizou o apelante “cara a cara”, no momento em que era levado realização de exame de corpo de delito e quando retornou; o reconhecimento foi realizado por fotografia, embora o tenha visto naquele local (fls. 31//32 e Relatório de Mídias de fls. 165);

- o apelante, em sede policial, admitiu estar envolvido no crime, ao revelar que receberia R$10.000,00 (dez mil reais) para levar o caminhão, do Município de Campo Verde até Cuiabá; foi até o local do crime na companhia dos demais agentes criminosos; após o veículo ser carregado conduziu-o até Campo Verde, portando uma pistola calibre 380 e uma espingarda calibre 12; fugiu da barreira policial, foi perseguido e preso (fls. 45/46). Na instrução, alegou ter sido contratado por duas pessoas que não conhece, apenas para conduzir o caminhão, pelo valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); ter ficado sabendo do roubo apenas quando chegou na fazenda; visualizado os funcionários da propriedade rural sendo obrigados a carregar o caminhão, embora tivesse permanecido a uma distâncias de 1,5km (um quilometro e meio); dirigido o veículo carregado com os produtos roubados por ter ficado com medo dos agentes criminosos o matarem; fugido da polícia por medo de ser baleado; utilizado uma estrada de chão [“atalho”] para chegarem ao local do crime (Relatório de Mídias de fls. 165).

Dito isso, vejamos.

Os disparos de arma de fogo em via pública, durante a tentativa de fuga pelo apelante, foram relatados pelos quatro policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante [
Helio Ferreira Barbosa Junior, Bruno Augusto Bispo Nunes, Gustavo Gomes Santiago e

Felipe Sampaio
], de forma coerente e harmônica, nas duas fases da persecução penal.

Ademais, fora apreendido com o apelante uma escopeta calibre 12 e um cinto com munições, sendo 12 (doze) intactas e 3 (três) deflagradas, consoante Laudo Pericial no 200.2.03.2019.006625-01 (fls. 181/188), a conferir maior veracidade à versão dos agentes públicos, sobretudo por inexistir informação sobre qualquer disparo de arma de fogo no local do roubo.

Registre-se que
“a inexistência de elaboração do exame residuográfico, é irrelevante para aferir-se a autoria do crime de disparo de arma de fogo, se ela puder ser extraída de outros elementos de prova igualmente idôneos”
(TJMT, N.U 0002442-74.2016.8.11.0040 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“Os testemunhos dos policiais em juízo, corroborados pelas demais provas colacionadas, são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de disparo de arma de fogo [...]”
(Ap no 0005259-47.2017.8.11.0050 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2019)

Quanto ao roubo, o apelante fora preso em flagrante na condução do veículo e na posse de objetos subtraídos [
micro-ônibus e defensivos agrícolas
], assim como reconhecido pelas vítimas Diogo Gregorio Saraiva e Eberton Luiz Coimbra Costa
, perante o Delegado de Polícia e na instrução processual (fls.
26/27, 31/32
e
Relatório de Mídias de fls. 165/168).

A apreensão de objetos roubados em poder do apelante, somada ao reconhecimento pelas vítimas, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no
roubo
(TJMT, N.U 0027427-04.2016.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020).

A assertiva do apelante, no sentido de que fora contratado apenas para conduzir um caminhão do Município de Campo Verde até Cuiabá encontra-se isolada, sobretudo ao se considerar o horário do roubo [00h00m], a utilização de uma estrada de chão [“atalho”] para chegar à fazenda, a apreensão de armas de fogo, munições e bala clave na posse do apelante, a tentativa de empreender fuga da guarnição policial, assim como as contradições quanto ao valor que receberia pela alegada condução do veículo.

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima e aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.”
(TJMT, AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2018)

Nesse quadro, há elementos de prova suficientes que justificam a condenação do apelante por roubo e disparo de arma de fogo, de modo que a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

No tocante ao princípio da consunção, verifica-se que o roubo e os disparos de arma de fogo foram praticados de forma autônoma, em locais e momentos distintos, inclusive contra vítimas diferentes, de modo que não há qualquer relação de subordinação ou dependência entre os delitos.

Com efeito, se durante perseguição policial, após o cometimento do roubo, os agentes criminosos efetuam d
isparos
de
arma
de fogo contra a guarnição, devem responder pelos dois crimes
, “não se aplicando o princípio da
consunção
”
(STJ,
HC no 571950 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.5.2020).

Passa-se à análise da dosimetria do roubo.

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e
96 (noventa e seis) dias-multa
, ao valorar negativamente duas circunstâncias judiciais [circunstâncias e as consequências do crime].

O roubo praticado em fazenda, no período noturno, por “quadrilha fortemente armada”, justifica a negativação das circunstâncias do crime (STJ, AREsp no 1658708 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 7.4.2020).

Em sua vez, o significativo prejuízo material causado à vítima –
“superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) –
extrapola o tipo penal do roubo, a ensejar a negativação das consequências do crime (STJ, HC no 408.726/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

O aumento em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, por duas circunstâncias judiciais, não se mostra desproporcional, sobretudo porque o c. STJ tem admitido a elevação em até 9 (nove) meses para cada vetorial desabonador (HC no 544.961/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.02.2020).

Logo, conserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Por outro lado, constata-se erro material na fixação da pena pecuniária [96 (noventa e seis) dias-multa], pois foi aplicada de forma desproporcional à pena corporal [5 (anos) e 6 (seis) meses de reclusão].

A sanção pecuniária
“deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 58 e 59, do Código Penal”
(TJMT, Ap no 75431/2013 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2014).

Assim sendo, impõe-se a correção da pena pecuniária inicial para 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, aplicou as agravantes dispostas no art. 61, I, do CP [reincidência] e art. 62, I do CP [promoção, liderança e/ou organização do grupo criminoso].

O apelante
possui condenações por 5 (cinco) furtos qualificados, roubo majorado e receptação, transitadas em julgado nos anos de 2007 e 2008, ou seja, anterior à prática do roubo apurado nestes autos, cujas penas foram extintas em 2018 (Código 113526), a caracterizar reincidência.

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para a comprovação da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça ou folha de antecedentes criminais, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, a agravante prevista no art. 62, I do CP [promoção, liderança e/ou organização do grupo criminoso] foi reconhecida sem qualquer fundamentação correlata.

Outrossim,
inexistem provas de que o apelante tenha exercido qualquer dessas funções [promoção, organização e direção], seja antes ou durante o roubo, razão pela qual essa agravante d
eve ser afastada
, consoante acórdão deste e. Tribunal:

“Somente se aplica a agravante do art.
62
,
I
, do C
P
quando o agente promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais agentes, não ficando concretamente demonstrado nos autos a ocorrência de liderança por qualquer dos réus, inviável o reconhecimento da agravante genérica.”
(N.U 0001382-07.2016.8.11.0092 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2019)

Consequentemente, reduz-se a pena intermediária para
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira-fase, o aumento da pena pelo
emprego de arma de fogo,
na fração legal de 2/3 (dois terços),
deve ser conservado visto que
“
o quantum é taxativo e decorre do imperativo
legal
”
(TJMT, N.U 0002434-59.2018.8.11.0030 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.5.2020).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena do apelante, pelo roubo, para
10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Diante do concurso material entre o roubo e o disparo de arma de fogo, totalizam-se as penas do apelante em 13 (treze) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

Em relação ao regime,
a reprimenda imposta –
13 (treze) anos e 10 (dez) dias de reclusão
– enseja a manutenção do fechado, por expressa disposição legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’; TJMT, AP N.U 0004757-90.2010.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 2.4.2019).

Sobre à hipossuficiência econômica, a análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 2069-12.2016.8.11.0018 e AP NU 3151-78.2016.8.11.0018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 13 (treze) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020